Tribunal: TJBA
Processo: 8026528-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026528-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: REINALDO NASCIMENTO DE QUEIROZ Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): *** E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CRÉDITO ROTATIVO. MODALIDADE INDESEJADA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. DISCUSSÃO. LIMINAR. REQUISITOS SATISFEITOS. DECISÃO. REFORMA. CABIMENTO. I – Pendente a discussão acerca da efetiva contratação pelo consumidor de empréstimo consignado na modalidade de crédito rotativo, é viável o deferimento da tutela de urgência, com suspensão dos descontos do contrato, enquanto pendente a instrução do feito, em razão da impossibilidade da produção de prova negativa. II - O perigo de dano ao consumidor advém da natureza alimentar da verba, de modo que a continuidade dos descontos pode, inclusive, comprometer seu próprio sustento. III – Proferida a decisão recorrida em desconformidade com a legislação e jurisprudência pátrias, impositiva é a sua reforma. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8026528-46.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante REINALDO NASCIMENTO DE QUEIROZ e como Agravado BANCO BMG S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA